Tribunal: TJDFT
Processo: 0010439-33.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010439-33.2016.8.07.0004 RECORRENTE: EDIELSON PANTOJA SANTANA RECORRIDOS: CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA - EPP, BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO PARA ASSISTÊNCIA MECÂNICA CIRCULATÓRIA PROLONGADA – ECMO. VIA DE ACESSO PERIFÉRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE REDE REFERENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados tratamentos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 2 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o tratamento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), o só fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. 3 – Não havendo em sua rede referenciada médicos, hospitais ou clínicas aptos a realizar o procedimento vindicado e contemplando o procedimento cobertura contratual, escorreita a condenação do Plano de Saúde ao custeio integral das despesas médicas. 4 – Quando no provimento judicial confirma-se a condenação do plano de saúde Réu ao custeio integral do procedimento realizado na paciente, tem-se que seria contraditório este mesmo provimento condenar o Autor ao pagamento do mesmo procedimento conforme pedido reconvencional, o que implicaria no recebimento em duplicidade por parte da prestadora de serviços médicos, isto porque se reconhece que a responsabilidade pelo custeio do procedimento é integralmente do plano de saúde. 5 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelações Cíveis desprovidas. Maioria qualificada. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 6o, inciso VI, 47, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, porque o inadimplemento contratual é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso VI, 47, e 51, inciso IV, todos do CDC, e 422 do CCB. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que “A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes”. (AgInt no REsp 1853579/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 14/8/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015